Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-14.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004532-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DESIVAL NATAL RODRIGUES - CPF: 452.992.851-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DEMORA EM PRESTAR INFORMAÇÕES. SOLICITAÇÃO REGISTRADA VIA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV.BR. ENCERRAMENTO ATRIBUÍDO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que não ocorreu a demora noticiada pela parte recorrente para o banco prestar informações, haja vista que o cancelamento do chamado via plataforma “Consumidor.gov.br.” ocorreu em razão da ausência de retorno do consumidor quando das tentativas de contato.

2. Quadro probatório que não satisfaz a alegação de ineficiência na prestação do serviço.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o dever de reparação por danos morais é devido em virtude da má prestação de serviço, por não terem sido enviados os contratos solicitados ao banco.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004532-14.2023.8.11.0001

Polo Ativo

DESIVAL NATAL RODRIGUES

Polo Passivo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se cabe indenização por dano moral em razão da alegada demora do banco em prestar as informações solicitadas pela parte autora, ora recorrente.

A tese recursal é insubsistente. Isso porque, em análise do conjunto probatório produzido, não há evidência do fato constitutivo do direito que delineia a alegação ventilada.

Explico.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Em análise aos documentos juntados pela própria parte recorrente, quando da distribuição da ação, o chamado de n.

2022.08/00006614660, no
site
consumidor.gov, foi aberto no dia 23/08/2022 para solicitar informações quanto ao empréstimo consignado que estaria gerando descontos em sua folha de pagamento.

No dia 26/08/2022, houve resposta da empresa indicando múltiplas tentativas de contato telefônico sem sucesso. Assim, não seria possível prestar as informações solicitadas sem que fosse rompido o sigilo bancário da parte recorrente.

Em sequência, no dia 09/09/2022, o PROCON/MT manifestou na reclamação indicando a não resolução do chamado, assim como seu cancelamento de acordo com os termos e condições do sítio eletrônico. Em destaque, alguns deles:

2. Das modalidades de serviço

O
Consumidor.gov.br
disponibiliza os seguintes serviços:

i.

registro de reclamações pelos consumidores em face das empresas participantes, previamente cadastradas, que por sua vez, deverão ser recebidas, analisadas e respondidas pelos fornecedores no prazo de 10 dias, observados os critérios e parâmetros do sistema; e

ii.

consultas aos dados e informações coletados a partir dos atendimentos registrados no
Consumidor.gov.br
, com exceção de dados pessoais e sigilosos.

4. Dos deveres do usuário do site

O usuário do site deverá

i.

possuir capacidade civil plena para o registro de reclamação

ii.

realizar cadastro com informações pessoais de forma fidedigna, sob pena de exclusão do cadastro;

iii.

guardar os dados necessários (CPF/Login e senha) para acesso a seu ambiente restrito;

iv.

manter atualizados seus dados pessoais;

v.

registrar reclamação em seu próprio nome:

a.

em caso de representação legal de pessoa física ou mandato conferido por procuração, o cadastro deve ser realizado em nome do consumidor, apresentando-se na plataforma a documentação específica para tal representação

vi.

realizar cadastro, em caso de reclamação de MEI, em nome do responsável e deverá ser apresentado o certificado de condição de microempreendedor individual

5. Das vedações ao usuário do site

O usuário do site não poderá:

i.

inserir no sistema informações falsas e/ou errôneas; usar endereços de computadores, de rede ou de correio eletrônico falsos; empregar informações parcialmente ou inteiramente falsas, ou ainda informações cuja procedência não possa ser verificada;

ii.

utilizar os serviços do
Consumidor.gov.br
para fins diversos das finalidades do site;

iii.

utilizar, no campo destinado aos anexos, arquivos com vírus de computador, com conteúdo invasivo, destrutivo ou que cause dano temporário ou permanente nos equipamentos do destinatário e/ou do
Consumidor.gov.br
, ou ainda materiais protegidos por propriedade intelectual ou sigilo comercial, excetuando-se os casos em que o realizador do carregamento seja o próprio detentor destes direitos;

iv.

nos campos destinados ao preenchimento de textos, utilizar-se de termos ou materiais ilegais, agressivos, caluniosos, abusivos, difamatórios, obscenos, invasivos à privacidade de terceiros, que atentem contra os bons costumes, a moral ou ainda que contrariem a ordem pública;

v.

realizar cadastro ou reclamação utilizando dados ou identificando-se como terceiro sem autorização deste último;

vi.

inserir, nos campos de divulgação pública, informações pessoais ou outras quaisquer que, de algum modo, permitam a identificação do consumidor, ou ainda, informações protegidas por sigilo;

vii.

alterar, excluir e/ou corromper dados e informações do site com o simples intuito de dificultar ou obstruir o registro e/ou solução da demanda;

viii.

difamar, abusar, assediar, perseguir, ameaçar ou violar quaisquer direitos individuais (como a privacidade dos usuários do sistema);

ix.

registrar reclamação relativa a questão que não envolva relação de consumo;

x.

promover, oferecer e/ou disseminar publicidade, oferta de produtos ou serviços de qualquer natureza;

xi.

postar ou transmitir reclamações em duplicidade sobre o mesmo fato;

xii.

recusar a realização de identificação positiva nos casos em que esta for obrigatória por determinação legal;

xiii.

registrar reclamação em nome de pessoa jurídica, exceto nos casos de Microempreendedor Individual (MEI);

xiv.

utilizar os serviços do Consumidor.gov.br para propor renegociações de dívidas abaixo do valor principal devido, sendo o valor principal a soma total a pagar sem financiamento; e

xv.

registrar reclamação em face de empresa que não seja responsável pelo produto ou serviço contratado/ofertado, exceto nos casos em que há responsabilidade solidária entre os fornecedores.

Nota-se que a conduta da instituição está inserida nos termos de uso da plataforma, quer em relação a manutenção dos dados pessoais, quer sobre informações sigilosas, como se apresenta situações envolvendo registros bancários.

Por sua vez, não há nos autos qualquer indicação de outras tentativas de resolução administrativa, motivo por que há que se concluir (pelas provas) que, na verdade, a parte recorrente esperou 3 (três) dias pela resposta da instituição financeira, não os 6 (seis) meses alegados na petição inicial, e foi encerrado por não resposta do consumidor.

Inclusive, pelos próprios contatos, a ré não fez ouvidos moucos, mas, sim, buscou dar suporte, cuja desídia se atribui ao não atendimento dos registros telefônicos.

Logo, o argumento em que se constitui a causa de pedir não se sustenta nem indica (ainda que minimamente) falha na prestação do serviço.

O dano moral é aquele que impõe uma ofensa intolerável à paz e dignidade, circunstâncias inexistentes no caso em apreço.

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DEMORA EM FILA DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MEROS ABORRECIMENTOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe padecimento, atribulação, angústia.

(TR-MT, N.U 1022028-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO (REFRIGERADOR) – ATRASO DE 17 DIAS – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – PRODUTO ENTREGUE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALHA SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, se tratando o caso de mero aborrecimento da vida civil, inexiste dano moral a ser indenizado. Ainda que tenha havido demora na entrega do produto, vejo que houve solução administrativa, inexistindo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TR-MT, N.U 1000814-74.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

À míngua do quadro apresentado pela parte autora/recorrente para justificar o pleito, e devidamente desconstituído pela parte adversa (art. 373, I e II, CPC), não há outro caminho senão reconhecer o julgamento de improcedência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o resultado da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023